Tribunal: TJSP
Processo: 1007496-16.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO (ACIDENTE DE CONSUMO). COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTO ESTRAGADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Distribuição do ônus da prova que, ademais, era desnecessária, pois o Código de Defesa do Consumidor traz dois regramentos diversos quanto à inversão do ônus da prova: a inversão ope legis para as hipóteses do art. 12, § 3o, art.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO (ACIDENTE DE CONSUMO). COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTO ESTRAGADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Distribuição do ônus da prova que, ademais, era desnecessária, pois o Código de Defesa do Consumidor traz dois regramentos diversos quanto à inversão do ônus da prova: a inversão ope legis para as hipóteses do art. 12, § 3o, art. 14, § 3o, e art. 38, e consequentemente como regra de julgamento, não demandando manifestação do juiz, e a inversão ope iudicis e como regra de instrução, aplicável aos demais casos, nos termos do art. 6o, VIII, a ser analisada, preferencialmente, em decisão saneadora (art. 357, III, do CPC/2015). Doutrina. Jurisprudência pacífica do STJ. Hipótese de fato do produto (acidente de consumo), a revelar a inversão ope legis do ônus da prova e enquanto regra de julgamento. Réus que fabricaram e comercializaram alimento (manteiga) que se encontrava com pontos pretos. Ainda que irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor, no caso, há prova de que a parte autora não apenas ingeriu, como precisou de atendimento hospitalar. Jurisprudência pacífica do STJ. Responsabilidade do supermercado que decorre do art. 13, III, do Código de Defesa do Consumidor. Comerciante que é igualmente responsável quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Laudo técnico juntado pela fabricante que constitui apenas início de prova, não postulando, contudo, pela produção de perícia técnica. Corré que, portanto, não se desincumbiu do ônus contido no art. 13, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, quanto à prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, uma vez demonstrada a ocorrência do acidente. Danos morais configurados. Indenização mantida em R$5.000,00. Precedentes. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.